Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-91.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000076-91.2018.8.11.0002
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
APELADO: DANIEL RODRIGUES DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de parcial procedência dos pedidos para condenar a apelante ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais) ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor; ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais), com fulcro no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
A apelante alega a ausência de nexo de causalidade entre a lesão apurada e o acidente narrado; argumenta que “o grande lapso entre o acidente e a perícia judicial (aproximadamente 04 anos), a lesão no membro inferior esquerdo, apurada pelo expert, pode ser decorrente de qualquer outra causa que não o acidente objeto da demanda.”
Comenta que o Magistrado se equivocou ao fixar os honorários advocatícios no valor fixo de R$800,00 (oitocentos reais), pois foi condenada ao pagamento de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), o que corresponde a mais de 50% do valor da condenação; pretende a redução dos honorários, com aplicação do disposto no §2o do artigo 85, CPC; argumenta que sucumbiu em parte mínima do pedido e, por fim, pugna pela não aplicação do disposto no artigo 85, §11 do CPC.
Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso (id 90930567).
Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id 90930574).
É a síntese do necessário.
Decido.
De início, há evidente inovação recursal em relação a alegação de ausência de nexo causal trazida na apelação. Na contestação e na manifestação em relação à perícia, a seguradora não a alega. Intimada para se manifestar, decorreu o prazo legal em 06.07.2021 sem pronunciamento da apelante.
Diante da inovação recursal, o apelo não deve ser conhecido quanto à questão acerca da alegada ausência de nexo causal.
Em relação à sucumbência, não é recíproca como argumentado pela apelante, visto que a pretensão inicial era de procedência do pedido, com a condenação da seguradora ao pagamento da diferença do valor indenizável proporcional à lesão permanente resultante ao autor. E na sentença, o Magistrado reconheceu o direito à diferença pretendida:
“Destarte, o autor faz jus ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório decorrente de lesão permanente de um dos membros inferiores, mas da seguinte forma: 50% dos 70% da importância segurada para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores (R$ 9.450,00), ou seja, R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais).
Todavia, como a parte autora já recebeu administrativamente a importância de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), é devido a este o valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais).”
Ademais, a seguradora afirma que os honorários de sucumbência, no caso em espécie, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, CPC).
Nesse passo, o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
E o §8o do artigo 85 do CPC estabelece:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (destaquei).
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC)” (N.U 1001060-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a uma quantia razoável e proporcional ao labor desenvolvido. In casu, se fixada a verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, como pretende a seguradora, se chegaria à quantia (máxima) irrisória de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), de modo que é pertinente a fixação nos termos do artigo 85, §8o do CPC e no valor atribuído na sentença.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de Nelson Nery Júnior (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a fixação indicada na sentença atende aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Também não convence a alegação de que não devem ser majorados os honorários recursais, pois o caso é de desprovimento do apelo na parte conhecida e o §11 do artigo 85, CPC estabelece que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso e o DESPROVEJO.
Majoro os honorários recursais para R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 26 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora